Tribunal: TJBA
Processo: 8068948-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068948-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MME. COMERCIO DE ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS ANTIGOS. INOBSERVÂNCIA DE DESPACHO QUE DETERMINAVA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução, sob fundamento de ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante faz jus à gratuidade da justiça, a partir dos documentos apresentados, especialmente diante da alegação de inatividade econômica e ausência de faturamento desde 2013.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. No caso, a agravante foi intimada para apresentar documentos atualizados e suficientes (como extratos bancários e balancetes), mas não atendeu integralmente à determinação judicial.
5. Os documentos juntados são em sua maioria antigos, relativos a exercícios anteriores a 2018, o que impede a análise adequada da condição financeira no momento do pedido.
6. A alegação de inatividade da empresa e falecimento de sócia não afasta o dever de comprovar, com documentação contemporânea, a alegada hipossuficiência.
7. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a produção de prova documental.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova contemporânea e suficiente de sua hipossuficiência, não sendo suficiente a alegação de inatividade ou a juntada de documentos antigos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; CC, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AgInt no AI nº 0532822-11.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068948-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MME. COMERCIO DE ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator